Tribunal: TJDFT
Processo: 0742007-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742007-28.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: GLAYTON TEIXEIRA DE ARAÚJO, ROSILENE GONÇALVES SANTIAGO DE ARAÚJO, TÚLIO TEIXEIRA DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS NO JUIZO RECUPERACIONAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.051/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto, contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido para extinção do feito e habilitação do crédito perseguido junto ao juízo recuperatório e determinou o prosseguimento dos procedimentos executórios contra a executada, ora agravante, tendo em vista o encerramento da recuperação judicial. 2. Os incidentes de crédito apresentados ao juízo recuperatório, após a sentença de encerramento da ação de recuperação judicial da agravante e que não faça parte do quadro geral de credores consolidados não serão apreciadas por aquele juízo, sendo assim, os interessados deverão pleitear seu o crédito por meio de ação autônoma que tramitará pelo rito ordinário, em consonância com entendimento firmado pelo STJ (v.g., REsp 1840166/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em10/12/2019 e AgInt no AREsp 1641169/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021). 3. Eventual discussão sobre o fato gerador do crédito cobrado nos autos de origem para fins de sujeição ao plano de recuperação judicial é despicienda, uma vez que não pode mais ser habilitado no Plano de Recuperação Judicial e, portanto, não se sujeita às condições lá definidas. 4. Com o encerramento da recuperação judicial, não resta dúvida que o crédito perseguido pela agravada não pode ser submetido ao juízo recuperatório, de modo que a simples aplicação da tese fixada no Tema Repetitivo 1.051/STJ não se amolda ao caso em apreço. Sendo assim, a eventual prática de constrição patrimonial e atos expropriatórios para pagamento do débito devem se submeter ao Juízo a quo. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 924, inciso III, do Código de Processo Civil, 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, defendendo que o crédito executado deve ser habilitado no plano de recuperação judicial, considerando que o fato gerador do referido crédito é anterior ao pedido de recuperação judicial (Tema 1.051/STJ). Pugna pela extinção do cumprimento de sentença, tendo em vista a ocorrência de novação do crédito concursal. Informa que o encerramento do processo de recuperação judicial não transitou em julgado. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Por fim, requer a concessão da gratuidade da justiça e para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS, OAB/SP 386.783 (ID 52008295). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 2056710/SP, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/9/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 924, inciso III, do Código de Processo Civil, 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Da análise dos demais documentos acostados no processo principal, insta salientar que o presente crédito foi constituído em 23/05/2022 (data do trânsito em julgado do acórdão – ID 125990403 e 125990454). Em 28/06/2022, por meio da petição de ID129402698, deu-se início a fase de cumprimento de sentença, ou seja, em período posterior a sentença de encerramento da recuperação judicial da agravante, que se deu em 13/11/2021. Nesse contexto, eventual discussão sobre o fato gerador do crédito cobrado nos autos de origem para fins de sujeição ao plano de recuperação judicial é despicienda, uma vez que não pode mais ser habilitado no Plano de Recuperação Judicial e, portanto, não se sujeita às condições lá definidas (ID 50862937). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito, importante destacar que as teses referentes à natureza do crédito exequendo e a pendência do trânsito em julgado do processo falimentar não foram objeto de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS, OAB/SP 386.783 (ID 52008295). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005